Tribunal: STF
Processo: ARE 1281938
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. IPERGS. TRATAMENTO PARA AUTISMO. FORNECIMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA. O recurso interposto nos autos de ação de obrigação de fazer, onde alega o autor, menor impúbere, negativa de fornecimento de tratamento pelo IPÊ-SAÚDE se insere na subclasse Previdência Pública. Busca o autor com a presente demanda a prestação pelo IPERGS de cobertura integral para o tratamento de autismo, com fornecimento de equipe multidisciplinar. O IPÊ-SAÚDE é um plano de saúde de natureza pública, de participação voluntária do servidor estadual e com cobertura determinada na lei e atos administrativos da autarquia, fundamentado nos princípios da coparticipação financeira do usuário e livre escolha dentre os profissionais ou entidades credenciadas. O usuário que opta em aderir ao plano de saúde e recolher as contribuições mensais demonstra estar de acordo com as normas e cobertura do plano contratado. Caso em que não há cobertura no plano IPÊ-SAÚDE para a enfermidade que acomete o demandante. Preliminar desacolhida. Apelação provida, prejudicada a remessa necessária. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 194 e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde. Procedimento. Fertilização in vitro. Cobertura. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.174.035 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 25/2/2019) 
    “DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido implica, necessariamente, análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como o reexame de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), providências vedadas nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.053.341 AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/08/2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente